Tribunal: TRF3
Processo: 0005228-24.2015.4.03.6106
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
129/283)

0005228-24.2015.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 66703

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 8.176/91. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA.

1. Prescrição da pretensão punitiva estatal mantida quanto ao crime previsto no art. 55 da Lei no 9.605/98, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu o prazo previsto no art. 109, V, do Código Penal.

2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância porque, sendo o crime ambiental um crime de perigo abstrato, o dano ao bem jurídico tutelado (meio ambiente) não pode ser mensurado.

3. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para afastar a absolvição sumária de ANTÔNIO GOMES DA SILVA, determinando ao juízo a quo que dê prosseguimento ao feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.